Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-93.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DEPOIMENTOS COERENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal) e o segundo pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). O primeiro apelante alega nulidade no reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória para a condenação; o segundo apelante sustenta ausência de dolo na receptação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado durante a fase policial e sua ratificação judicial; (ii) analisar a suficiência dos elementos probatórios para a condenação dos réus; e (iii) examinar a configuração do dolo na receptação dolosa.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, seguido de confirmação em juízo sob contraditório e ampla defesa, não apresenta vícios de nulidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, desde que realizado com garantias mínimas e corroborado por outros elementos probatórios.
4. Os depoimentos das vítimas foram coerentes e detalhados, apresentando uniformidade quanto à autoria dos crimes, especialmente no que concerne ao roubo praticado com arma de fogo. A jurisprudência desta Corte atribui especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, quando corroborada por outras provas.
5. No tocante à receptação dolosa, o conjunto probatório demonstra que o segundo apelante estava ciente da origem ilícita do bem, diante da aquisição por valor significativamente inferior ao de mercado e das circunstâncias que evidenciam o conhecimento da ilicitude. A jurisprudência do STJ entende que a posse de bem de origem criminosa gera inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a boa-fé, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Quanto à dosimetria, observa-se que a fixação da pena foi adequada, considerando os critérios trifásicos descritos no art. 68 do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos.